Tribunal: TJDFT
Processo: 0730265-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0730265-74.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCELO AUGUSTO ROMA PESSOA PACIENTE: PAULO ROBERTO RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO O advogado Marcelo Augusto Roma Pessoa impetra habeas corpus em favor de Paulo Roberto Ribeiro contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina que decretou a sua prisão preventiva, a pedido do Delegado-Chefe da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais, ratificado pelo Promotor de Justiça. Diz que o paciente é investigado por infringir os artigos 180 e 288 do Código Penal e foi preso preventivamente em 07/08/2020; é alvo da “Operação Kondira”, que investiga grupo criminoso especializado em receptar e comercializar mercadorias de origem ilícita. Sustenta que não há os requisitos da prisão preventiva e a fundamentação raquítica não a justifica. Alega que ele era repositor no supermercado, apenas obedecia de boa-fé às ordens de seu empregador e não tinha a obrigação de saber a procedência das mercadorias, tampouco se eram produto de crime. Aduz que os crimes não envolveram violência ou grave ameaça nem causaram grandes prejuízos; e que ele colaborou com as investigações. Afirma que, se condenado, provavelmente usufruirá de regime diverso do fechado. Ressalta que ele tem residência fixa e família em Planaltina. Invoca a presunção de inocência e requer a liberdade plena ou clausulada. Em 17/07/2020, o Delegado-Chefe da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais pediu (1) prisão preventiva de onze pessoas, (2) busca e apreensão em treze endereços, (3) bloqueio de contas bancárias de alguns investigados e (4) acesso a celulares. Disse que na “Operação Kondira” (Inquérito 192/2019) investiga associação criminosa especializado em roubos de caminhões, adulteração de sinais identificadores, furto de gado e receptação; outras cautelares, notadamente interceptações telefônicas e ação controlada, foram deferidas judicialmente, para realização das investigações; o grupo criminoso atua na Bahia, em Goiás e no Distrito Federal. De acordo com o Delegado de Polícia, a associação criminosa atuou entre agosto de 2019 e julho de 2020, praticando crimes patrimoniais; a forma de agir do grupo criminoso era a seguinte: caminhões e cargas eram roubados, principalmente na Bahia e em Goiás; suas cargas eram receptadas por donos e gerentes de alguns supermercados de Planaltina para venda no varejo; identificou-se durante as investigações furto de gado no Distrito Federal e sua receptação pelos donos e gerentes de alguns supermercados de Planaltina. O pedido de prisão narra os seguintes fatos praticados pela associação criminosa: (1) receptação de produtos da marca “Sinhá” roubados em Luís Eduardo Magalhães, BA; (2) receptação de mercadorias da marca “Dori” roubados em Posse, GO; (3) furto de gado no Paranoá, DF, e receptação da carne em Planaltina, DF; (4) receptação de carga de cachaça da marca “Camelinho” roubada na Bahia; (5) receptação de carga de charque roubada na Bahia; (6) receptação de um caminhão e um semirreboque; (7) receptação de uma carga de alho roubada em Cristalina, GO; e (8) lavagem do dinheiro obtido com a comercialização das mercadorias roubadas. Segundo a Polícia, as cargas de produtos “Sinhá” e “Dori”, cachaça, charque e alho foram roubadas junto com os caminhões que as transportavam. O paciente conta trinta anos de idade. Consta que trabalhava em um supermercado e atuava como “braço direito” dos donos, receptando mercadorias roubadas; também foi “laranja”, registrando em seu nome empresa que, na realidade, era do patrão. Em 24/07/2020, a Promotoria de Justiça opinou pelo acolhimento dos pedidos da Autoridade Policial e, em 30/07/2020, o Juízo os deferiu. Decretou a prisão preventiva de onze pessoas, incluindo o paciente, para garantir a ordem pública, ressaltando a prática de crimes de associação criminosa, roubo de caminhões e suas cargas, receptação dessas cargas, furto de gado e lavagem de dinheiro. Salientou que a associação criminosa faz uso de armas de fogo, restringe a liberdade dos caminhoneiros assaltados para subtração de cargas e posterior comercialização por supermercados que as receptam, dissimulando a origem ilícita dos ganhos obtidos. Num juízo de cognição sumária, mantém-se a prisão, porque parece necessária ao desmantelamento da associação criminosa, evitando o cometimento de novos crimes por seus integrantes. Além disso, o paciente registra quatro condenações transitadas em julgado: três por roubo circunstanciado, umas delas em concurso com corrupção de menor, e uma por porte de arma. O exame da causa exige prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do Ministério Público. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações pormenorizadas, especialmente quanto aos (1) crimes atribuídos ao paciente, ao (2) seu papel na associação criminosa, ao (3) andamento do inquérito policial e ao (4) oferecimento da denúncia, remetendo cópia desta, se já oferecida. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator